Tribunal: CARF
Processo: 15504.018319/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018319/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DIAGONAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS INTERNOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CABIMENTO.
Multa, por infração ao art. 32, IV, § 3o, da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, IV e §
4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, por ter a empresa deixado de apresentar à fiscalização o Livro Diário
ou o Livro Caixa dos exercícios de 2003 e 2004 (CFL 69).
INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018319/2008-53
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018319/2008-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada,
conforme ementa do Acórdão no 02-25.504 (fls. 103/109):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO DA MULTA NÃO CABIMENTO.
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos
fatos geradores caracteriza infração à legislação previdenciária.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.190.741-1 (fls.
02/05), consolidado em 17/10/2008, referente à Multa no valor Total de R$ 878,36, lavrada em
razão da empresa ter ora omitido e ora informado incorretamente os valores relativos aos campos
retenção, salário família e salário maternidade, nas GFIPs referentes ao período 06/2004 a
12/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/11), temos que:
1. Restou configurada infração §6° inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 24
de julho 1991;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018319/2008-53

2. A multa aplicada está prevista nos §6°, inciso IV, do art. 32, da Lei
8.212/91 c/c o inciso III do art. 284 do Regulamento da Previdência
Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999;
3. Não se configuraram as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291 do RPS.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/10/2008 (fl.
21) e, em 28/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 27/53, instruída com
os documentos nas fls. 54 a 95, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.504, em 11/02/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido no
Auto de Infração, alterando a Multa aplicada para o valor de R$ 752,88.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
23/03/2010 (fl. 113) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 114/124, onde, em síntese, se insurge contra a
cobrança da multa alegando que:
1. As GFIPs objeto do Auto de Infração já foram retificadas;
2. Procedeu conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria;
3. A multa aplicada é abusiva em razão de caracterizar excessiva penalização,
o que lhe dá efeito confiscatório;
4. Que agiu de boa-fé;
5. Em razão da existência de autuações idênticas, ocorreu bitributação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de multa, por infração ao art. 32, inciso IV
e § 3°, da Lei 8.212/91, em face da empresa ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018319/2008-53

Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 69). A irregularidade verificada no período de 06/2004 a
12/2004 foi o erro de informação nos Campos RETENÇÃO, SALÁRIO FAMÍLIA e SALÁRIO
MATERNIDADE.
A Recorrente não contesta a existência da infração que ensejou a multa, porém
aduz que procedeu conforme determinada a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Alega
ainda a abusividade da multa, a sua boa-fé, que procedeu a correção da falta e que ocorreu
bitributação, tendo em vista a existência de autuações idênticas (de número 37.190.739-0,
37.190.740-3, 37.190.737-3 e 37.190.738-1).
Pois bem.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal,
não ensejando qualquer nulidade.
Destarte, a empresa incorreu em situação que caracteriza o descumprimento da
obrigação acessória em virtude de erro de informação nos Campos RETENÇÃO, SALÁRIO
FAMÍLIA e SALÁRIO MATERNIDADE.
Nesse contexto, importante ressaltar que o Código Tributário Nacional dispõe que
a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, senão
vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (Grifamos).
Assim, as obrigações acessórias são decorrentes do dever instrumental do
contribuinte de prestar todas as informações no interesse da entidade tributante, sendo que a
infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136
do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que tange às questões de ilegalidade, proporcionalidade, razoabilidade e
inconstitucionalidades suscitadas pelo Recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de
constitucionalidade pela Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder
Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos
constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018319/2008-53

O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ainda no que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital